Tribunal: TJDFT
Processo: 0001659-18.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, por meio do acervo probatório aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedente o pedido de absolvição sob a alegação de que o réu não tinha conhecimento sobre a origem ilícita do aparelho de telefone celular.
2. No crime de receptação, cabe ao réu demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, sobretudo quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. A mera alegação do réu de que desconhecia a origem ilícita do objeto não possui qualquer lastro probatório e, por isso, não é suficiente para sequer lançar dúvida sobre o seu dolo.
4. Apelação conhecida e desprovida.